Tribunal: TJDFT
Processo: 0739222-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739222-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RENATO ZANOTTI RECORRIDO: ANDRÉ ALVES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PARTE QUE NÃO DEMONSTROU EVENTUAL EQUÍVOCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo embargante e pelo embargado contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução, pela qual acolhidos parcialmente os embargos “para declarar quitada a obrigação do embargante relativa à escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária discutida nos autos da execução n. 0730994-34.2019.8.07.0001”. 1.1. O embargante interpõe recurso de apelação, pelo qual requer, em síntese, a condenação do embargado ao pagamento i) dos honorários sucumbenciais e ii) da multa prevista no art. 940 do CC. O embargado também interpõe recurso de apelação e requer, em síntese, i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa (não produção de prova testemunhal), ii) reconhecimento de que o documento “Autorização para cancelamento de hipoteca” não serve como prova da quitação da dívida executada e iii) insuficiência do laudo elaborado pelo perito judicial. 2. O apelante/embargado suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na hipótese, o embargado postulou a oitiva de terceiros, tendo o juízo assentado a impertinência da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia. Ademais, foi realizada perícia grafoscópica sobre a assinatura aposta no contrato objeto da avença, elaborados laudo pericial e laudo complementar, bem como oportunizado às partes manifestar-se sobre referidos laudos. 2.1. Nesse contexto, o STJ tem definido que “não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos” (REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 2.2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 3. A discussão acerca da autenticidade do documento objeto dos autos é essencialmente técnica. E nesse contexto, a prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito nomeado pelo juízo, apresenta elevado grau de importância para o deslinde da controvérsia, de modo que recai sobre a parte que impugna o laudo o ônus de provar a sua incorreção ou inexatidão, fazendo vir aos autos argumentos baseados em critérios sustentáveis, capazes de desconstituir a conclusão do laudo pericial e afastar sua presunção de veracidade. 3.1. Pelo laudo judicial elaborado, concluiu-se que a assinatura do embargado no documento objeto dos autos é autêntica e foi aposta no papel em momento posterior à impressão do texto. 3.2. As considerações trazidas pelo assistente técnico do embargado não são suficientes para infirmar as conclusões trazidas pelo Perito Judicial. Além disso, conforme a Nota Técnica no 1/2023 expedida pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal em resposta à solicitação do perito judicial, “a metodologia descrita pelo Assistente do Réu, na forma como descrita, não se aplica ao exame documentoscópico de cruzamentos de traços/prioridades de lançamentos”. 3.3. O fato de o parecer realizado pelo assistente técnico do embargado apresentar conclusão divergente não é suficiente para infirmar a conclusão do laudo, conforme já decidido por este Tribunal: “o laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. ( )” (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Nos termos dos artigos 42 do CDC e 940 do CC “para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil” (Acórdão 1293293, 0700622-53.2020.8.07.0006, Rel. Des Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, julgado em: 15/10/2020, DJE: 28/10/2020). 4.1. Na hipótese, não comprovada a má-fé do credor, não há que se falar em pagamento em dobro do valor conforme requerido pelo embargante. 5. Em regra, fixação dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. 5.1. Há sucumbência recíproca se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, caput, CPC). Lado outro, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único do art. 86 do CPC). 5.2. Na hipótese, o embargante fez 3 (três) pedidos de mérito, quais sejam, i) declaração de quitação da obrigação, ii) pagamento do dobro do valor e iii) condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Os embargos à execução foram parcialmente acolhidos para declarar quitada a obrigação, tendo o embargante sucumbido nos demais pedidos. Por isto, reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente em sentença, a qual deve ser mantida. 6. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aduz que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, que seria essencial para comprovar suposta fraude no reconhecimento de firma do documento de cancelamento da hipoteca; b) artigo 320 do Código Civil, defendendo que o termo de “autorização para cancelamento de hipoteca” não preenche os requisitos legais de quitação, pois não há identificação do débito de forma clara e não há menção à escritura pública de confissão de dívida. Afirma que a dívida não pode ser considerada quitada sem a existência de documento hábil de quitação. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 320 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015